Tribunal: TJDFT
Processo: 0707245-36.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Consunção. Dano moral.
1 – Se há provas de que o réu agrediu a integridade física da vítima sem deixar lesões aparentes e a ameaçou, não é caso de absolvição.
2 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo depoimento de informante.
3 - Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.
4 - Ainda que as condutas tenham sido dentro de um mesmo contexto fático, a contravenção penal de vias de fato, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de ameaça. Não é, pois, por esse absorvida.
5 – Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Mantém-se o valor da indenização se arbitrado em quantia moderada.
7 - Apelação não provida.